Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711729-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0701420-21.2023.8.07.0002 – ids 176921610; 187887603 – Emd rejeitados) que, em demanda de modificação de cláusula contratual, indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar cobranças, para exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes ou sua não-inclusão, para que seja mantida na posse do veículo financiado e para consignação em pagamento do valor ofertado e subsidiariamente do valor integral, afastando a mora. Foi autorizado o depósito judicial da parcela incontroversa ou integral, sem que isso, implique, na possibilidade de manutenção da posse do veículo por conta de débitos anteriores ao início da consignação. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, ante a impossibilidade ado de arcar com as custas processuais sem comprometer sua mantença e de sua família, sustentando que o benefício foi indeferido pelo Juízo a quo. Discorre acerca da função social do contrato, alegando, em suma, perigo de dano a negativação do seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo, pois acarreta constrangimento pessoal e comercial à agravante, bem como que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, discussão de cláusulas abusivas, a consignação é devida, sendo autorizado à agravante depositar o valor que entender devida, não sendo prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça, determinar a não inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do bem e seja autorizado o depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial, com afastamento da mora. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, pois, ao contrário do alegado, o benefício não foi indeferido, tendo em vista que, intimada a agravante, no processo principal, para comprovar sua hipossuficiência, pleiteou o parcelamento das custas, o que foi deferido (id 162608918). Não conheço do capítulo acerca da autorização do depósito do valor incontroverso, por ausência de interesse recursal, pois o pedido foi deferido pelo Juízo a quo. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 176921610; 187887603– autos principais): “(...). Quanto ao mais, constato que a autora postula autorização para a consignação em juízo da quantia que entende devida. Mostra-se possível, na esteira do entendimento jurisprudencial aplicável aos casos do gênero, o depósito judicial da parcela incontroversa do débito, por conta e risco do autor – e sem que tal fato caracterize elisão ou suspensão da mora – até decisão final da demanda. Assim, autorizo a autora a efetuar o depósito judicial das parcelas, no valor que entende devido, com a advertência acima descrita, observado o disposto no art. 541 do CPC. Verifico ainda que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o réu seja compelido a abster-se da prática de qualquer ato de cobrança da dívida, com a consequente manutenção, na sua posse, do veículo alienado fiduciariamente, até decisão final. Para tanto, aduziu-se que o indeferimento do pleito acarretaria restrições indevidas, em seu prejuízo. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por não configurados tais pressupostos. Deveras, a mera instituição de debate sobre a validade das cláusulas econômicas do contrato não confere à autora a condição de adimplente. Assim, admitida a possibilidade de estar ela constituída em mora, a negativação do seu nome e a eventual busca e apreensão do veículo não podem ser obstadas no início do processo, por traduzirem direitos do credor. (...).” “(...). Com efeito, a decisão embargada deixou claro sobre a possibilidade de que a autora efetuasse a consignação do valor que entendesse como correto. Obviamente aí está incluída a possibilidade de que os depósitos sejam realizados integralmente, sem que isso, implique, no entanto, na possibilidade de manutenção da posse do veículo por conta de débitos anteriores ao início da consignação. (...).” A consignação em pagamento para efeitos de afastamento dos efeitos da inadimplência é cabível nos casos legais, entretanto, não se trata, como alegado, da hipótese do CCB, V, pois não há notícia de litígio entre pretensos credores da dívida. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, não se divisando nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao mutuário, à medida que o credor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I), os pagamentos podem ser efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V), não se afigura viável sua concessão em sede de antecipação de tutela, independentemente do valor ofertado, quando formulado o pedido consignatório cumulado com revisional ante a inverossimilhança da argumentação desenvolvida. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (1a T. Cível, ac. 1.422.531, Des. Teófilo Caetano, julgado em 2022) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator